Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preenchidos os requisitos legais contidos nos arts. 94 do Código Penal, 743 e 744 do Código de Processo Penal, deve ser ratificada a sentença que concedeu a reabilitação criminal.
2. Remessa de ofício conhecida e desprovida.